Tribunal: TJDFT
Processo: 0720734-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Processo : 0720734-22.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito de competência promovido pelo Juízo da VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS em face do Juízo da 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. Em 24/05/2024, o Juízo do suscitado fora designado para as medidas urgentes, momento em que lhe foram solicitadas as informações. Em atenção à solicitação, o Juízo do suscitado se manifestou nos autos (id. 59686156) noticiando que, a valer, não houve decisão declinatória de competência de sua parte em desfavor do Juízo do suscitante. De todo modo, reconheceu a competência para processar e julgar o feito, por tratar-se de reiteração de pedido de ação extinta sem resolução do mérito e cancelamento da distribuição, a ensejar a distribuição por dependência. Destarte, pressupondo a divergência de opiniões entre juízos sobre a competência em determinado feito, nos termos do art. 66 do CPC, resta evidenciada a perda do objeto no incidente quando um deles reconhece sua competência para o processamento e julgamento. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se estes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 31 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator